Tribunal: TJSP
Processo: 0007836-29.2007.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – Taxa Mobiliária – Exercícios de 2002 a 2004 - Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a prescrição intercorrente – Inocorrência - Ação proposta na vigência da LC no 118/05, que alterou a redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN – Interrupção da prescrição pelo despacho citatório – Processo que não restou paralisado por mais de cinco anos –

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – Taxa Mobiliária – Exercícios de 2002 a 2004 - Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a prescrição intercorrente – Inocorrência - Ação proposta na vigência da LC no 118/05, que alterou a redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN – Interrupção da prescrição pelo despacho citatório – Processo que não restou paralisado por mais de cinco anos – Exequente que diligenciou promovendo atos processuais e respondeu prontamente quando intimado para o fim de ver satisfeito seu crédito - Desídia da Fazenda Pública não caracterizada – Aplicação da Súmula 314 do STJ – Prescrição intercorrente afastada - Sentença reformada para determinar prosseguimento da execução fiscal - Recurso provido.